Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-20.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010938-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS TADEU CONTESINI - CPF: 870.367.468-15 (ADVOGADO), JOSE MARTINHO SOBRINHO - CPF: 053.697.458-62 (AGRAVANTE), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (AGRAVADO), FABIO FREDERICO - CPF: 064.125.468-71 (ADVOGADO), MANUEL MARTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIA BARRETO MARTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 62.043.583/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARA MARIA GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.481-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A enumeração do art. 622, do CPC, conquanto não taxativa, refere-se a atos omissivos ou comissivos praticados pelo inventariante capazes de ensejar sua remoção e tais hipóteses legais residem no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante.

A remoção do inventariante somente se opera em situações excepcionais e, em regra, importam no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante, um comportamento descompromissado, faltoso e lesivo daquele que, à frente da administração do espólio e da condução do processo, se omite funcionalmente no cumprimento do encargo público ao qual se compromissou.

No caso sub judice, a despeito das alegações do agravante de que o inventariante/agravado tem agido com desídia na função, fato é que não restou seguramente demonstrado qualquer atitude dolosa ou procrastinatória no intuito de prejudicar o andamento do feito ou mesmo o direito dos herdeiros.

Em síntese, o digno Magistrado fundamentou adequadamente a conveniência de manutenção do agravado e respectivo indeferimento do pleito do agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOSE MARTINHO SOBRINHO
contra decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante n. 1054220- 24.2020.8.11.0041, onde figura como inventariante
MANUEL MARTINHO JUNIOR
, perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido de remoção do inventariante/agravado.

Em suas razões, a agravante alega que a tentativa em dar bom andamento ao feito, nunca será alcançada sem a remoção do Sr. MANUEL da inventariança, diante dos fortes interesses pessoais em detrimento dos interesses dos Espólios, bem como e, sobretudo, pelos fortes indícios de sua conduta quando vivo seu genitor.

Afirma que o inventariante, seu irmão, se utilizava de contas particulares para administrar os valores entrantes. (conta bancária particular dele e da esposa).

Aduz que deixou de apresentar bens e dívidas dos Espólios no arrolamento, deixou de defender as ações judiciais, bem ainda não deu qualquer satisfação ao herdeiro peticionário quanto a tudo que se refere à administração e, recebimentos de valores, se apoderando de valores única e exclusivamente pertencente ao peticionário.

Assevera que, embora o agravado tenha esboçado uma prestação de contas, ela se mostrou por demais insuficiente e, sobretudo, com valores que não espelham a realidade, existindo elementos caracterizadores de conduta diversa daquela tão necessária para o cargo.

Fala da falta de confiabilidade haja vista que após 05 anos de andamento do processo, somente no mês de fevereiro do ano de 2024 requereu o termo de compromisso de inventariante, embora diante de uma escritura de nomeação de inventariante no ano de 2017.

Argumenta que, independentemente da análise da pessoa do inventariante, considerando a animosidade existente entre os herdeiros, deve-se nomear inventariante dativo.

Assim, requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão agravada, a fim de revogar a nomeação, diante do conflito de interesses existentes entre o inventariante e os espólios; determinar a intimação do inventariante nomeado através de seus advogados para cessar todas as atividades que possam ter sido iniciadas, e determinar a nomeação do ora agravante para o cargo ou, em outra hipótese, nomeação de inventariante judicial/dativo.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 213096157).

Contraminuta da parte agravada (ID 216814174).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público ou social no feito (ID 217680193).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, convém pontuar que a enumeração do artigo 622, do CPC, conquanto não taxativa, refere-se a atos omissivos ou comissivos praticados pelo inventariante capazes de ensejar sua remoção.

Com efeito, a remoção do inventariante somente se opera em situações excepcionais e, em regra, importam um comportamento descompromissado, faltoso e lesivo daquele que, à frente da administração do espólio e da condução do processo, se omite funcionalmente no cumprimento do encargo público ao qual se compromissou.

Nesse sentido, a redação do artigo 622, do CPC:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.“

Tais hipóteses legais residem no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante.

No caso em exame, a despeito das alegações do agravante de que o inventariante/agravado tem agido com desídia na função, fato é que não restou seguramente demonstrado qualquer atitude dolosa ou procrastinatória no intuito de prejudicar o andamento do feito ou mesmo o direito dos herdeiros.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a questao, fundamentou adequadamente a conveniência de manutenção do agravado e respectivo indeferimento do pleito do agravante.

Aliás, nesse aspecto, como bem salientado:

“O inventariante exerceu o contraditório, apresentando defesa no id. 67507033, tendo o autor se manifestado na sequência (id. 79013837).

(...)

A autor se manifestou, mas não apresentou provas documentais, diferentemente do requerido que juntou documentos e esclarecimentos acerca de sua atuação (id. 140032475).

(...)

Contudo, no que se refere ao desempenho do encargo de inventariante, há que se reconhecer que o autor/herdeiro não apresentou nenhum elemento concreto a comprovar suas alegações, pelo contrário, intimado a produzir prova específica de suas alegações não o fez.”

Ainda que dentro de um exame provisório, anota-se que o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, levando em consideração as ponderações feitas pelo Juízo de origem, tem-se que, efetivamente, não se justifica a remoção do inventariante, porquanto tem ele adotado as medidas que lhe cabem visando à ultimação do feito, aí incluindo a prestação de contas.

Lado outro, não há demonstração cabal da má administração, causadora de perdas ou prejuízos que representem dilapidação do patrimônio da herança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA AUTORIZADORA. 1. As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas em rol exemplificativo do art. 622 do CPC. Trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada somente quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o múnus público que lhe foi confiado, situação não verificada na hipótese dos autos. 2. A despeito das alegações genéricas de ausência de zelo, desídia e leniência por parte do inventariante, não foi demonstrada qualquer das hipóteses legais a justificar a medida excepcional pretendida. 3. Agravo conhecido e não provido.” (TJ-DF, AI: 0728391-20.2021.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/11/2021, DJE: 02/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO DE BENS - PEDIDO INCIDENTAL DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE - INDEFERIMENTO - ARTIGO 622 DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mostra-se inviável a remoção pretendida pela agravante, desde já, à mingua de prova cabal sobre a conduta negligente, ilegal ou desleal da agravada na administração do espólio, com fulcro no artigo 622 do CPC, tratando-se a remoção de inventariante de medida extrema que exige cautela do julgador. 2. Recurso não provido.” (TJ-MG, AI: 10000221434426001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 29/09/2022, Data de Publicação: 05/10/2022)

Ademais, a remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual.

Por tudo isso, não havendo nenhum fato exorbitantemente danoso ou prejudicial aos interesses do monte-mor, não há mesmo que se acolher qualquer pretensão de destituição ou remoção do inventariante do múnus que lhe foi confiado.

Com esses fundamentos, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024